Tribunal: TJPA
Processo: 0805368-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9543 - Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805368-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCI JOAO COBALCHINI

AGRAVADO: MARINALVA BARROZO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805368-19.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARINALVA BARROZO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAN MARTINS LOPES – OAB/MG 57.787

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALIENAÇÃO DE BEM SINGULAR ANTES DA PARTILHA. INEFICÁCIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Darci João Cobalchini contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de crédito do espólio de Maria Barrozo Braga. O agravante alega ser legítimo possuidor do crédito decorrente da venda de imóvel realizada antes do falecimento da de cujus, intermediada por ele, e garantida por notas promissórias. Afirma que a falecida recebeu em vida os valores devidos, e que necessita do montante para tratamento de saúde. Requer o reconhecimento do crédito como alheio ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, antes da partilha, a exclusão de crédito do espólio com base em cessão ou promessa de pagamento realizada em vida pela falecida; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com o falecimento, formando um todo unitário e indivisível até a partilha (CC, arts. 1.784 e 1.791). Essa característica impede a disposição de bens específicos sem a necessária autorização judicial (CC, art. 1.793, §3º, e CPC, art. 619, I).

4.

A alienação ou cessão de bem determinado do espólio por herdeiro, antes da partilha, é juridicamente ineficaz se desacompanhada de prévia autorização judicial, ainda que realizada mediante escritura pública.

5.

O entendimento doutrinário majoritário, conforme Leonardo Carneiro da Cunha, Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, reforça a exigência de autorização judicial para atos de disposição sobre bens singulares do espólio antes da partilha, sob pena de ineficácia do negócio jurídico.

6.

A jurisprudência do TJMG ratifica que, para que tenha eficácia a cessão ou alienação de cota-parte ideal da herança, é imprescindível observar os requisitos legais, inclusive a autorização judicial, nos termos do art. 1.793 do CC (TJMG, AI 1.0000.23.295747-2/003, Rel. Des. Alice Birchal, j. 08.05.2025).

7.

A presença de diversas relações jurídicas superpostas entre o agravante, o comprador e os procuradores da falecida — inclusive com alegações de fraude — evidencia a ausência de verossimilhança e impõe necessidade de dilação probatória.

8.

Inexistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), por se tratar de questão fática controvertida e dependente de instrução probatória aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bem específico do espólio por herdeiro, antes da partilha, é ineficaz sem autorização judicial, nos termos do art. 1.793, §3º, do Código Civil.

2.

O reconhecimento de crédito alheio ao espólio, com base em cessão ou promessa de pagamento realizada em vida pela falecida, exige prova inequívoca e deve ser submetido à cognição exauriente em primeiro grau.

3.

A tutela de urgência exige demonstração concreta de probabilidade do direito e risco de dano, o que não se verifica quando há múltiplas relações jurídicas complexas e necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.788, 1.791, 1.793, §§ 1º a 3º; 1.793, caput; 1.788; CPC, art. 619, I.

Doutrina relevante citada
:

·

Leonardo Carneiro da Cunha, sobre a necessidade de autorização judicial para atos de disposição pelo inventariante.

·

Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, sobre a ineficácia da cessão de bens singulares antes da partilha e os requisitos legais para validade e eficácia da cessão hereditária.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.295747-2/003, Rel. Des. Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 08.05.2025, DJe 13.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805368-19.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARINALVA BARROZO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAN MARTINS LOPES – OAB/MG 57.787

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DARCI JOÃO COBALCHINI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

3ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que

indeferiu a tutela de urgência pretendida.
[1]

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- único e exclusivo possuidor

do crédito do imóvel transacionado com terceiro, na ordem de R$ 305.400,00(trezentos e cinco mil e quatrocentos reais).
[2]

-

Maria Barrozo que, ainda em vida, recebeu o valor das notas promissórias, que exclui o crédito do monte-mor;

- decisão objurgada que não enfrentou todos os fatos, como a cadeia de transação do bem sob enfoque;

- necessidade em o crédito ser excluído do espólio de Maria Barrozo porque idoso e dele precisar para tratamento de saúde;

- motivo do óbito: suicídio ou homicídio que não tem a ver com o objeto da demanda e

- requisitos da tutela de urgência presentes;

Ao final, requer :

-

concessão da antecipação de tutela recursal e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

25626713)

À minha relatoria em 21.03.2025, por redistribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal

indeferido.( PJe ID

25176876)

Recurso de Agravo Interno interposto.( PJe ID 263464232)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno

e de Agravo de Instrumento

não

apresentadas.( PJe ID

27009760).

Em manifestação, o Ministério Público requer sua exclusão forte na Recomendação n.

34/2016-CNMP

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A tutela apontada pretendia excluir seu crédito decorrente de promissórias dos autos do inventário n. 0804680-74.2020.814.0051.A tutela indeferida sofreu ataque por Declaratórios, que rejeitados pelo julgador primevo.

[2]

Identificação do imóvel: Posse de terras de cerca de 600 hectares, com acesso pela BR 163, km 77, vicinal São Benedito, km 10, comunidade São Benedito município de Mojui dos Campos, delimitada pelos confrontantes Gregório Maschetto e Moacir Ciesca, também pelo Rio São Benedito e Rio Raizame.( PJe ID 25626713);

VOTO

PROCESSO Nº 0805368-19.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DARCI JOÃO COBALCHINI

ADVOGADO: ISAAC CAETANO PINTO – OAB/PA 12.220

AGRAVADO: MARINALVA BARROZO BRAGA

ADVOGADO: WILLIAN MARTINS LOPES – OAB/MG 57.787

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 1.784 do CC
:

Art. 1.784.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
.

Artigo 1.788 do CC
:

Art. 1.788.
Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos
; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo.

Este é o princípio da
saisine
!

A partir do óbito do titular da herança, sua

transmissão aos sucessores será de forma imediata.

Herança que, segundo o artigo 1.791 do CC, dar-se-á de comum um todo unitário, independentemente da quantidade de herdeiro cuja definição acerca da

porção do monte-mor que pertencente a cada qual ocorrerá ao final do processo, como formal de partilha.

À vista disso, uma das consequências jurídicas do direito sucessório assenta n
o artigo 1.793 do CC,
in verbis:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Em linhas mais simples.

Dada a qualidade unitária e indivisível da herança, a alienação do bem é ineficaz se desacompanhada de autorização judicial forte no artigo

619, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.( destaquei).

Nesse caminho, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

6
. Atos de disposição
. O inventariante pode praticar atos de disposição de bens do espólio. São atos que ultrapassam a simples administração. A prática de atos de disposição de bens do espólio pelo inventariante depende da oitiva prévia de todos os interessados na herança e de autorização do juiz. Enfim, o inventariante poderá, desde que ouvidos os interessados e com autorização judicial, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio e pagar despesas necessárias à conservação e ao melhoramento dos bens do espólio.
[1]

Compreensão igualmente acompanhada por
Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão:

Na qualidade de bem imóvel, a transmissão da herança exige escritura pública sob pena de nulidade absoluta do ato de disposição, pois preterida uma solenidade que a lei considera essencial para a validade do ato (art. 166, IV, do CC). Em decorrência da indivisibilidade da herança, podemos chegar a duas importantes conclusões. A primeira delas é que é ineficaz a cessão pelo coerdeiro do seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente (art. 1.793, § 2º, do CC). Isso significa que, se o herdeiro alienar uma casa que compõe a herança (note-se que ele não está cedendo uma universalidade – seu quinhão –, mas um bem determinado), a alienação não produzirá efeitos, ou seja, será ineficaz. Não se pode falar, aqui, em nulidade absoluta ou relativa (plano da validade), mas apenas que a lei lhe retira os efeitos (plano da eficácia). Com a partilha, se o bem tocar ao herdeiro que fez a cessão, esta produzirá efeitos normalmente. Não há que se falar, também, na necessidade de autorização judicial para tanto, mas será essencial a escritura pública, sob pena de nulidade de ato (art. 1.793, caput, do CC). A segunda conclusão é de que, antes da partilha, será ineficaz a disposição, por qualquer herdeiro e sem prévia autorização do juiz da sucessão, de bem componente do acervo hereditário, se ainda pendente a indivisibilidade (art. 1.793, § 3º, do CC). Em uma primeira leitura, parece que a redação do art. 1.793, § 3º, repete a redação do § 2º do mesmo dispositivo (“É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”). Em outras palavras, pelo dispositivo em comento, é essencial à eficácia da alienação a autorização judicial, além da forma pública para sua validade. Pois bem, dessas conclusões, podemos chegar ao seguinte resumo: a) Se o herdeiro desejar transferir o seu quinhão hereditário (parte da universalidade), que significa transferir as dívidas e os bens recebidos, deverá fazê-lo por forma pública, não necessitando de autorização judicial para que essa disposição produza efeitos. b) Se o herdeiro resolver transferir apenas seu direito sobre um bem determinado, a cessão será ineficaz até a partilha, produzindo efeitos se o bem tocar ao herdeiro que fez a disposição. c) Se o herdeiro resolver alienar o bem em si, poderá fazê-lo desde que obtenha autorização judicial, sob pena de ineficácia do ato. Não se trata de cessão de herança, mas de venda de um bem determinado do acervo patrimonial. Sobre a extensão da cessão dos direitos hereditários, o Código Civil determina que esses direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente (art. 1.793, § 1º). Isso significa que, caso o herdeiro cedente receba mais direitos em razão do direito de acrescer ou da substituição testamentária (ver arts. 1.941 a 1.946 e 1.947 a 1.960), após ocorrer a cessão, o cessionário, em princípio, não receberá a parte acrescida ou o que recebeu em substituição. Acreditamos que a norma é perfeitamente justa, pois como recebeu o herdeiro cedente mais direitos apenas após efetivada a cessão, ou seja, direitos que não tinha na época da transmissão, tais direitos ao cedente pertencerão, salvo previsão do contrato de cessão em sentido contrário. A cessão não poderia englobar direitos que o próprio cedente desconhecia e/ou não incorporavam seu patrimônio. O direito de acrescer e a substituição são exceções à regra de que, se vários são os herdeiros ou legatários beneficiados por uma disposição testamentária, a renúncia ou exclusão de um deles significa que o seu quinhão será dividido entre os herdeiros legítimos. A matéria ainda será por nós tratada em momento oportuno.
[2]

Que acompanhado pela jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
- INEFICÁCIA - INDIVISIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - AQUIESCÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA.

- Para ter eficácia a cessão, gratuita ou onerosa, de quota parte ideal da herança, o coherdeiro cedente deve obedecer aos requisitos de validade da cessão previstos nos arts. 1793 ao 1795, CC/02 - sob pena de não se configurar o ato como cessão.

- A lei considera como ineficaz a disposição por qualquer herdeiro, sem prévia autorização do juiz da sucessão, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
- art. 1793, §2º, CC/02. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.295747-2/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 13/05/2025)Destaquei.

Caso concreto.

Inicio com os seguintes destaques.:

a-

Data do óbito
de Maria Barrozo Braga ocorrido em 20.07.2020(PJe ID

19050761 – Invent. 0804680-74.2020.814.0051);

b-

Bem do espólio
: Posse de terras de cerca de 600 hectares, com acesso pela BR 163, km 77, vicinal São Benedito, km 10, comunidade São Benedito município de Mojui dos Campos, delimitada pelos confrontantes Gregório Maschetto e Moacir Ciesca, também pelo Rio São Benedito e Rio Raizame;

c-

O Imóvel foi vendido ao senhor Sandro Gleison Confortin em 15.10.2019, negócio intermediado por
DARCI JOÃO COBALCHINI
e Jair Bucholz.

Compreendo haver relações jurídicas distintas na questão.

Perceba que a falecida, quando em vida, tratou a venda e compra da área sob enfoque com o senhor Sandro Gleison Confortin, cada qual através de seus procuradores. Este, usando como intermediários
DARCI JOÃO COBALCHINI E
Jair Bucholz; Aquela, usando como procuradores Aldemir Júnio de Oliveira e José Wilson de Figueiredo Vieira.

A 1ª relação jurídica ocorre entre o

espólio de Maria Barrozo Braga e o comprador Sandro Gleison Confortin mediante contrato de compra e venda.

A 2ª relação jurídica dar-se-á entre Sandro Gleison Confortin e o Agravante enquanto prestador de serviço e

A 3ªrelação jurídica envolve o Agravante e o procurador da falecida Aldemir Júnio de Oliveira que envolve as propaladas notas promissórias que forma dadas em garantia ao pagamento da área.

Diante dessa moldura fática que necessita ser esclarecida e debatida em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, ante dúvidas acerca do argumento gênese tratado no Recurso em comento, a Interlocutória combatida está certa e não será alterada, porque:

A uma. A sequência conturbada e intricada dessa negociação, que pode ser fraudulenta, mancha a indicada veracidade e certeza que um título de crédito merece ter;

A duas.

Inexiste a probabilidade do direito avençado ante as diversas relações jurídicas que ocorrem no caso concreto e

A três. Preciso que haja o contraditório substancial e a necessária dilação probatória para que as lacunas, dúvidas e questionamentos sejam dissipados a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida imutável segundo os fundamentos acima delineados.

Declaro o Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1004. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 ago. 2025.

[2]
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; José Fernando Simão; et al. Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência - 6ª Edição 2025. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.1815. ISBN 9788530995430. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995430/. Acesso em: 05 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025